Tribunal: TJMT
Processo: 1076381-12.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076381-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (RECORRENTE), THIAGO OPOLSKI - CPF: 011.395.991-51 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. ROUBO DE CELULAR. COMUNICAÇÃO FORMAL DE BLOQUEIO E CONTESTAÇÃO DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO MANTER A COBRANÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restituição de valores decorrentes de transações bancárias fraudulentas realizadas após o roubo do aparelho celular do autor, determinando o ressarcimento simples do valor de R$ 746,88 e rejeitando os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro do valor indevidamente debitado; (ii) estabelecer se a manutenção da cobrança de transação fraudulenta, mesmo após formal contestação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não se aplica a casos de transações fraudulentas realizadas por terceiros, nas quais a responsabilidade do banco é de caráter indenizatório, impondo apenas o dever de ressarcimento simples.

4.

A manutenção da cobrança de transação fraudulenta, mesmo após formal e reiterada contestação do consumidor e apresentação de Boletim de Ocorrência, caracteriza falha grave na prestação do serviço bancário, apta a ensejar dano moral.

5.

A instituição financeira não comprova de forma eficaz a autorização expressa do autor para a transação contestada, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

6.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, impõe o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança e de reparar integralmente os danos causados ao consumidor em caso de falha no serviço.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076381-12.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Thiago Opolski

Recorrida(s):

Nu Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
THIAGO OPOLSKI
em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A.
para:

1)
CONDENAR
a parte demandada a restituir ao autor o valor de
R$ 746,88, (setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos),
com incidência de juros de mora a partir da
citação válida
, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bem como correção monetária a partir da data do
efetivo prejuízo
, conforme Súmula 43 do STJ.

Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 406, § 1º, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Consta dos autos que, em 24/01/2024, o autor foi vítima de roubo, conforme narrado no Boletim de Ocorrência, lavrado em 25/01/2024 perante a Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Após o roubo, criminosos acessaram o aplicativo bancário do autor e realizaram diversas transações fraudulentas. O autor, tão logo teve ciência dos fatos, efetuou pedido formal de bloqueio do aplicativo e contestação das transações realizadas, tendo registrado os protocolos n. 82806354 e 82823322, em 31/01/2024, e n. 82898672, em 01/02/2024.

Embora o banco tenha procedido ao estorno de parte das transações contestadas (R$ 1.358,18), permaneceu não estornado o valor de R$ 746,88, referente a compra realizada em 25/01/2024 na loja Ri Happy Brinquedo, conforme comprova a fatura do cartão de crédito juntada aos autos.

Importante salientar que o autor continuou a reiterar a contestação desse valor específico, como demonstrado no protocolo de atendimento n. 83670600, de 16/02/2024, no qual o banco apenas informou que a transação foi autenticada via Mastercard Secure Code, sem, contudo, demonstrar que o autor efetivamente autorizou tal operação.

Em seu recurso, o autor pugna pela restituição em dobro, bem como pela reforma parcial da sentença para condenação em danos morais, argumentando que houve evidente falha de segurança no sistema do banco, bem como manutenção indevida da cobrança mesmo após a formalização da contestação.

Inicialmente, no tocante à repetição em dobro, razão não assiste ao recorrente.

A hipótese dos autos não configura "cobrança indevida" nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim transações fraudulentas realizadas por terceiro em decorrência de falha de segurança bancária. Nesses casos, a responsabilidade do banco é de caráter indenizatório, impondo o dever de ressarcimento simples do prejuízo, e não a devolução em dobro.

Por outro lado, no que concerne ao dano moral, entendo que a sentença merece reparo.

É incontroverso que o autor, após o roubo de seu aparelho, comunicou formalmente ao banco a ocorrência da fraude e solicitou o bloqueio da conta e o estorno das transações indevidas.

O banco reclamado, apesar de ter estornado parte das transações, manteve cobrança relativa à compra de R$ 746,88, realizada em 25/01/2024, mesmo após expressa e reiterada contestação do autor.

Ressalto que, em matéria de serviços bancários, é dever da instituição financeira adotar mecanismos eficazes de segurança e, uma vez cientificada de que determinada transação foi realizada mediante fraude, diligenciar para impedir sua consumação e reparar integralmente o dano causado ao consumidor.

A manutenção da cobrança, não obstante a formal contestação e as evidências de que se tratava de transação fraudulenta realizada após o roubo, configura, a meu sentir, grave falha na prestação do serviço, apta a gerar insegurança e abalo psíquico no consumidor, que se viu forçado a quitar valor indevido, sob pena de inadimplemento.

Além disso, a alegação genérica da instituição financeira, no sentido de que a transação foi autenticada por Mastercard Secure Code, não supre a necessidade de prova efetiva de autorização expressa do autor, ônus que lhe competia.

Destaco que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e que, no caso concreto, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço, com impacto que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera moral do consumidor.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, este deve ser fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
CONDENO a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025